Tribunal: TJES
Processo: 0009102-59.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009102-59.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA JOSINO DA SILVA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ABALO PSICOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida em desfavor de Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda., julgou improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença também condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Na origem, a ação indenizatória buscava a reparação de danos morais supostamente sofridos pela autora em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A autora alegou que residia na área atingida pelo desastre e dependia do consumo de água da Lagoa da Viúva, o que teria impactado sua vida pessoal e seu lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão diz respeito a verificar se a apelante produziu prova suficiente do abalo psicológico que justificasse a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A possibilidade de indenização por dano moral individual decorrente de um desastre ambiental exige a comprovação de circunstâncias concretas que evidenciem violação direta aos direitos da personalidade do indivíduo, não sendo suficiente alegação de dano meramente reflexo de um prejuízo coletivo.

4.
O magistrado de primeiro grau, com fundamento na necessidade de prova robusta, concluiu que a apelante não comprovou situação penosa ou sofrimento psicológico concreto que justificasse a indenização pleiteada.

5.
A argumentação da apelante baseou-se na impossibilidade de usufruir da Lagoa da Viúva para lazer e na demora na concessão de benefício indenizatório pela Samarco Mineração S/A, contudo, a simples interrupção de usufruto da área e a espera pela compensação administrativa não são, por si só, suficientes para configurar abalo moral indenizável.

6.
A demora na concessão de benefícios administrativos, segundo os critérios estabelecidos pela Fundação Renova, decorreu da insuficiência de provas apresentadas pela apelante quanto ao impacto direto sofrido, o que justifica a improcedência da pretensão autoral.

7.
A criação de mecanismos administrativos para reparar os danos, como a Fundação Renova, evidencia os esforços das rés em mitigar os prejuízos causados pelo desastre e confirma a orientação de que o Judiciário não deve presumir automaticamente a existência de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por dano moral individual em contexto de desastre ambiental exige a comprovação de circunstância concreta que demonstre abalo psicológico significativo e direto.

2. A interrupção do uso de área afetada e a demora na concessão de benefício administrativo não configuram, por si só, dano moral indenizável.

3. A reparação por meio de medidas administrativas, como a Fundação Renova, afasta a presunção automática de dano moral em situações coletivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA JOSINO DA SILVA

em face da r. sentença do evento 9792065 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
,
VALE S/A
e BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão de estar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (evento 9792068), a apelante alega, em síntese, que: I) comprovou a posse de um lote na região da Lagoa da Viúva, área atingida pelo desastre ambiental; II) ficou demonstrado que a apelante dependia do consumo de água da área afetada, o que impactou diretamente sua vida financeira; III) há provas suficientes para afastar a tese das apeladas de que não houve dano moral ou material; IV) a improcedência do pedido de danos morais foi equivocada, pois há provas de que a apelante residia no local e foi prejudicada pelos efeitos do desastre ambiental.

Na origem, foi ajuizada ação indenizatória buscando o reconhecimento de danos morais decorrentes das consequências provocadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Após a regular instrução processual, o MM. Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais.

Ressalto que não é cabível a indenização por dano moral individual sustentada na alegação de agressão a um direito que pertence à coletividade (dano ambiental coletivo).

Apesar da impossibilidade de se indenizar um único indivíduo por um dano causado à coletividade, deste mesmo evento pode-se extrair a ocorrência de um dano individual, considerando a singularidade da situação vivenciada pela parte.

É com base nessa circunstância que se revela possível a particularização da situação vivenciada por cada indivíduo atingido.

Para tanto, no meu entendimento, é imprescindível observar se a parte produziu prova mínima de circunstância concreta capaz de lhe causar ofensa aos direitos da personalidade, tais como a insuficiência das medidas reparadoras ou ainda alguma consequência excepcional decorrente do desastre, sendo temerário o Poder Judiciário, simplesmente, presumir o dano moral.

Esse, aliás, é o mesmo posicionamento do magistrado primevo, que consignou na sentença ser “
necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu in casu
”.

Postas essas premissas, contudo, não há comprovação nos autos de que a autor, ora apelante, vivenciou uma situação excessivamente penosa que lhe abalou psicologicamente, causando-lhe prejuízo de ordem imaterial.

Nota-se, toda sua argumentação com relação ao dano moral baseia-se na impossibilidade de usufruir da lagoa em frente a sua residência, inclusive para lazer, e na demora da recorrida em lhe cadastrar e conceder a indenização que entende devida pelo desastre.

Contudo, como se sabe, a
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
estabeleceu alguns critérios mínimos para a concessão administrativa do benefício, visando, a meu ver, evitar fraudes ou “beneficiários de ocasião”.

Bastaria à parte demonstrar, perante a apelada, de forma efetiva que foi diretamente impactado pelo rompimento da barragem de Fundão, ou seja, que ficou impossibilitada momentaneamente de usufruir da Lagoa da Viúva, que o benefício lhe seria concedido.

Portanto, a demora na concessão do benefício administrativamente decorre da falta de empenho e diligência da própria parte na comprovação de que foi afetada ao tempo da tragédia, sendo irretocável a conclusão do magistrado primevo no sentido de que a situação vivida pela requerente, ora apelante, não gera o dever de indenizar por dano extrapatrimonial.

Ressalto ainda que a adoção de medidas administrativas pela própria empresa, no sentido de empreender esforços no gerenciamento da crise, foi se concretizando ao longo do tempo, a exemplo, a Fundação Renova, que tem o objetivo precípuo de “
ressarcir pessoas e micro e pequenas empresas que tenham sofrido danos materiais ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma rápida, sem a burocracia e os custos de uma ação judicial
”
1
, que foi criada após a assinatura do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) entre a apelada Samarco (com o apoio de suas acionistas), o Governo Federal, os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e institutos (a exemplo do Ibama, IDAF, IEMA, dentre outros), em março de 2016.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em: <http://www.fundacaorenova.org/programa/ressarcimento-e-indenizacao-dos-impactados/>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. mantendo a suspensão, nos termos do art. 98, §3, do CPC.